Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600183-87.2020.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600183-87.2020.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600183-87.2020.6.16.0123
Assuntos: Cargo - Senador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600183-87.2020.6.16.0123
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral proposta pela Coligação Juntos Por São Jorge
do Patrocínio em face Ademir, de qualificação desconhecida em razão de que, com fundamento no
art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, amparando-se em fakenews (vídeo montagem), o representado
está utilizando do aplicativo WhatsApp, para divulgação de conteúdo ofensivo ao candidato a
Prefeito da coligação representante, a fim de influenciar a opinião dos eleitores, montagem
efetuada com a música "SuperFantástico" da Turma do Balão Mágico e Djavan, iniciado com
imagem extraída, em tese, de homologação de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o
Ministério Público da Comarca de Altônia, sendo que na imagem seguinte, os rostos do candidato
da coligação representante (José Carlos Baraldi), de Gisele Petinelle (Secretária Municipal de
Administração) e o personagem conhecido por atos de corrupção do programa "A praça é nossa",
João Plenário, são colocados no mesmo "balão", com a intenção de igualar todos os que aparecem
em sua montagem, imputando ato de "corrupção" e equiparando-os ao já mencionado "João
Plenário" em razão de distorção do conteúdo do TAC firmado junto ao Ministério Público do
Paraná. Afirmou que em atentatória conduta à lisura do pleito, o representado associa a figura do
personagem desonesto ao número 55, que representa a coligação representante e seus
candidatos, fazendo surgir na população a imagem de corrupção às figuras das pessoas que
aparecem em suas montagens. Sustentou que não se trata de crítica ou expressão de opinião à
personalidade pública, mas de veiculação de informação sabidamente inverídica, visando a criação
de conteúdo negativo e desabonador ao candidato da coligação representante; recurso com
pedido de concessão de tutela de urgência). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-
PSC / 11-PP (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
ADEMIR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

20081
516
19/11/2020 17:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.275

RECURSO ELEITORAL 0600183-87.2020.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: ADEMIR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM GRUPO RESTRITO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA DIVULGAÇÃO PARA O PÚBLICO GERAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATOS
SABIDAMENTE INVERÍDICOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO POLÍTICA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Não se configura propaganda eleitoral o compartilhamento de vídeo em
grupo restrito de WhatsApp, sem divulgação para o público geral.
2.Ademais, da análise do vídeo compartilhado, não se verifica
difamações, calúnias ou fatos sabidamente inverídicos, mas meras
críticas e opiniões, dentro dos limites do regular exercício da liberdade de
expressão e opinião.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
Num. 20081516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917150556100000019451492
Número do documento: 20111917150556100000019451492

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTOS POR SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 123ª Zona
Eleitoral de Altônia/PR, que julgou extinta sem resolução do mérito a Representação Eleitoral
de propaganda negativa (id. 14921866).
2.A magistrada de primeiro grau entendeu que a publicação sequer pode ser classificada como
propaganda eleitoral e não tem o condão de interferir no pleito, vez que postada em grupo
privado, sendo incabível o prosseguimento do feito, extinguindo o processo sem resolução do
mérito por ausência do interesse de agir (id. 14921716).
3.Em suas razões recursais o recorrente alegou, em síntese, que o conteúdo com ofensas ao
Recorrente em grupo de WhatsApp não se trata de promoção pessoal do Recorrido, sendo
inaplicável o disposto no artigo 33 da Resolução TSE nº23.610/2019.
4.Aduziu que o grupo em que o conteúdo com ofensas inverídicas foi veiculado em grupo com
inúmeras pessoas, e não restrito, como colocado na sentença.
5.Ao final pleiteou pelo conhecimento e provimento do Recurso, para que seja o Recorrido
proibido de publicar novamente o vídeo-montagem em questão, sendo ainda obrigado a excluir
o material imediatamente dos grupos de WhatsApp, sob pena de multa em valor não inferior a
R$10.000,00 por dia de manutenção das publicações, ou para cada nova publicação feita após
a intimação.
6.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso eleitoral interposto, por entender não ser possível vislumbrar a divulgação de fato
sabidamente inverídico ou mensagem ofensiva que ultrapasse os limites referentes à liberdade
de expressão e informação (id. 15889766).
É o relatório.
VOTO
1Inicialmente, verifica-se que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
mormente a tempestividade, razão pela qual merece conhecimento.
2.Conforme o constante no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma da sentença proferida
pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia/PR, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
Representação por propaganda eleitoral irregular, por falta de interesse de agir.
3.A representação foi ajuizada em virtude de vídeo divulgado pelo Recorrido em grupo de
WhatsApp, em que teria supostamente promovido conteúdo ofensivo e “
em relação
fake News”
ao então Prefeito e candidato à reeleição da Coligação Recorrente.
4.Em que pese as alegações do Recorrente, verifica-se que o referido vídeo foi compartilhado
em grupo fechado e restrito do “WhatsApp”, não havendo a divulgação para o público geral
para configurar o conteúdo como uma propaganda eleitoral irregular.
5.Veja-se o disposto no §2º, do artigo 33, da Res. TSE nº23.610/2019:
Num. 20081516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917150556100000019451492
Número do documento: 20111917150556100000019451492

“As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa
natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput
”.
deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução
6.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que a divulgação de conteúdos em
grupo privado de “Whatsapp” não se configura como propaganda eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO
EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO
WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA
CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE
OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6.As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público,
a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de
natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas,
como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em
sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de expressão.
7.Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido
de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não
objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de oportunidade entre os
candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita
aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.
8.Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente, contudo,
informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando fragilizada a
afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a representação
por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a sanção de multa
aplicada na origem (0000133-51.2016.6.25.0010 RESPE - Recurso Especial Eleitoral
nº13351 - ITABAIANINHA – SE Relator(a) Min. Rosa Weber).
7.Ademais, caberia ao Recorrente, como fato constitutivo do direito pleiteado, comprovar que a
divulgação do vídeo foi ampla, para conhecimento do público geral, ônus do qual não se
desincumbiu.
8.De qualquer forma, ainda que a representação não houvesse sido extinta em primeiro grau,

não se vislumbra no material divulgação de fato sabidamente inverídico, difamações ou
calúnias, mas apenas uma paródia crítica, que em nada ultrapassa os limites da liberdade de
expressão e de manifestação do Recorrido.
9.Com efeito, o que se extrai do conteúdo do vídeo são apenas críticas ao então Prefeito e sua
gestão, de modo que não há como se afirmar que o responsável pela veiculação do material na
rede estaria imputando fato calunioso, difamatório ou sabidamente inverídico ao candidato
Recorrente, tampouco se verifica prejuízo significativo para sua campanha eleitoral.
Num. 20081516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917150556100000019451492
Número do documento: 20111917150556100000019451492

10.De fato, não é possível constatar a veracidade das afirmações contidas no vídeo, entretanto,
também não há como se afirmar que se trata de fatos sabidamente inverídicos, difamatórios ou
caluniosos imputados ao Recorrente.
11.É de se ressaltar que a interferência da Justiça Eleitoral no ambiente virtual deve ser
realizada em casos efetivamente graves, devendo prevalecer a liberdade de comunicação e
expressão, sob pena de indevida ingerência no debate democrático. Neste sentido é o disposto
no artigo 38 da Res. TSE nº23.610/2019:
“Art.38 - A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº9.504/1997, art.57-J).
§1º - Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens
judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que,
mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a
direitos de pessoas que participam do processo eleitoral.
(...)”.
12.Por fim, cumpre ressaltar que em caso bastante semelhante ao presente, a Corte já decidiu
pela manutenção da decisão de primeiro grau, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO – MENSAGEM EM GRUPO DO APLICATIVO WHATSAPP –
NOTÍCIA FALSA E DIFAMATÓRIA - PESSOA COMUM DO POVO – LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E DE COMUNICAÇÃO - DESPROVIMENTO.
1.Mensagem eletrônica encaminhada por pessoa comum do povo em grupo privado do aplicativo
WhatsApp não se sujeita às regras de propaganda eleitoral porque não tem o condão de se
propagar para o público externo.
2.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600179-68.2020.6.16.0117. Relator Des.
Fernando Quadros da Silva. Acórdão nº57.171. Publicado em sessão em 14.11.2020).
13.Assim, ante a ausência de divulgação do vídeo para o público geral, e por não se vislumbrar
nele qualquer irregularidade, não merece reforma a sentença prolatada pelo Juízo “a quo”.

14.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO JUNTO POR SÃO
JORGE DO PATROCÍNIO 55-PSD/20-PSC/11-PP e, no mérito, negar-lhe
provimento, com a consequente manutenção da sentença recorrida, por seus próprios
fundamentos.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 20081516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917150556100000019451492
Número do documento: 20111917150556100000019451492

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600183-87.2020.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JUNTOS POR SÃO
JORGE DO PATROCINIO 55-PSD / 20-PSC / 11-PP - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE
BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
ADEMIR - Advogado do(a) RECORRIDO:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20081516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/11/2020 17:15:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111917150556100000019451492
Número do documento: 20111917150556100000019451492